Tribunal: TJPA
Processo: 0004651-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004651-66.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCINELIU DOS SANTOS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0004651-66.2018.8.14.0006

COMARCA
DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCINELIU DOS SANTOS AMARAL

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o apelado das imputações relativas aos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303, caput, do CTB), com fulcro no art. 386, V, do CPP. O acidente, ocorrido em 29/07/2017, resultou na morte de uma vítima e lesões em outra. O recurso ministerial buscava a condenação do réu, sustentando a existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para afastar a dúvida sobre a culpabilidade do acusado e ensejar sua condenação pelos crimes culposos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes está comprovada pelos laudos periciais de local de crime, de necropsia e de lesão corporal.

A responsabilização penal por crimes culposos exige demonstração segura da inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do agente, bem como nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

As provas orais colhidas durante a instrução, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente, não permitem a reconstrução segura da dinâmica do acidente nem a imputação de culpa ao apelado.

A ausência de testemunhas oculares, de laudo técnico sobre a dinâmica do acidente e de exame toxicológico do condutor compromete a possibilidade de juízo condenatório.

Prevalece o princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade das provas quanto à culpa do acusado, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição em crimes culposos no trânsito deve ser mantida quando não comprovada, de forma segura, a violação ao dever objetivo de cuidado.

A inexistência de provas conclusivas acerca da dinâmica do acidente impede a responsabilização penal do condutor envolvido.

Em caso de dúvida razoável quanto à culpa do agente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, caput, e 303, caput; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Criminal nº 0801336-57.2022.8.15.0061, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0004335-44.2010.8.06.0107, Rel. Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu FRANCINELIU DOS SANTOS AMARAL das imputações previstas no art. 302,
caput
e art. 303,
caput
ambos da Lei 9.503/1997 (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal. (ID 21082835).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, na data do dia 29/07/2017, por volta das 10h00min, o acusado, quando na direção de veículo automotor, causou acidente de trânsito que resultou na morte de uma das vítimas e lesão corporal na outra. (Id 21082791)

Oferecimento da denúncia – 22.11.2018 (Id 21082791)

Recebimento da denúncia – 04.12.2018 (Id 21082792)

Resposta à acusação – 21.01.2019 (Id 21082793)

Sentença condenatória – 27.05.2024 (Id 21082835)

Apelação – 09.06.2024 (ID 21082837). Razões recursais – 20.06.2024 (Id 21082841). Nas razões o Ministério Público afirma que há provas suficientes de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação do apelado pela prática dos delitos previstos nos artigos 302,
caput
e 303,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro. (Id 21082841)

A defesa contrarrazoou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (Id 21082844).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 22030237).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

1. RECURSO MINISTERIAL: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 302,
CAPUT
E 303,
CAPUT
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Primeiramente, verifica-se que a materialidade esta caracterizada no Laudo da Perícia de Local de Crime (Id 21082788, pág. 21/25); Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal da vítima Nieda Maria leal da Fonseca (Id 21082788, pág. 19/20); Laudo de Perícia de Lesão Corporal na vítima José Carlos Brandão da Fonseca (Id 21082788, pág. 17/18).

Tais documentos atestam, de forma inequívoca, o falecimento de uma das vítimas e as lesões causadas à outra em decorrência do acidente ocorrido no dia 29/07/2017.

Por outro lado, atinente a autoria delitiva, resta perquirir sobre a existência de culpa na conduta do apelado, o qual, segundo a acusação, não teria agido com o cuidado objetivo necessário ao trafegar na via, atingindo a motocicleta das vítimas.

Nos termos do art. 302 do CTB, configura-se o homicídio culposo na direção de veículo automotor quando, por imprudência, negligência ou imperícia, o condutor causa a morte de outrem. De igual modo, o art. 303 tipifica como crime a lesão corporal culposa, observando-se os mesmos elementos subjetivos.

Conforme a sistemática penal majoritária, para a responsabilização por crime culposo, exige-se a presença simultânea de (i) conduta voluntária; (ii) inobservância de dever de cuidado objetivo, (iii) resultado lesivo não querido; (iv) nexo causal entre a conduta e o resultado; (v) previsibilidade objetiva e (vi) tipicidade.

No contexto dos crimes culposos de trânsito (arts. 302 e 303 do CTB), tais requisitos se traduzem, concretamente, na condução de veículo automotor, ocorrência do resultado (morte ou lesão), culpa
stricto sensu
e nexo causal direto entre a conduta e o evento danoso.

Para que a conduta do agente seja juridicamente reconhecida como culposa, é imprescindível que se demonstre, de forma clara e segura, que ele violou o dever objetivo de cuidado exigido na situação concreta, ou seja, de maneira diversa daquela esperada de um condutor prudente e diligente.

Com efeito, analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos colhidos e demais elementos informativos que, embora indiquem que o apelado conduzia a motocicleta na ocasião do acidente, não são conclusivos quanto à existência de imprudência, negligência ou imperícia.

O juízo de 1º grau, na prolação de sentença, reconhece tal fragilidade, nos seguintes termos: (Id 21082835)

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu nos delitos em voga
. Ouvido na fase judicial, o denunciado FRANCINELIU DOS SANTOS AMARAL negou a autoria do delito, afirmando que o acidente decorreu de uma fatalidade, cujo acontecimento se deu por culpa exclusiva da vítima, que se tratava de um condutor que transitava em uma motocicleta, conduzindo uma pessoa na garupa, sendo que, quando realizou manobra para desviar possivelmente de um carro, sua motocicleta veio a colidir com a motocicleta conduzida pelo réu.
No caso dos autos, a oitiva da vítima sobrevivente pouco contribuiu para o esclarecimento dos fatos, pois não foi capaz de descrever a dinâmica de como os fatos se sucederam
, afirmando que foi surpreendida com a colisão e que permaneceu desacordada nos momentos posteriores, até recobrar os sentidos, já no hospital.
Além disso, não foram arroladas quaisquer testemunhas oculares do fato, sendo certo que somente elas poderiam identificar, com precisão, se o denunciado foi o autor do crime de que é acusado, esclarecendo detalhes acerca dos fatos, de modo a possibilitar o esclarecimento sobre se sua ação foi resultante de negligência, imprudência ou imperícia
. Entendo que, nesse caso, a palavra da vítima e das testemunhas oculares são indispensáveis e deveriam ser enfáticas no sentido de possibilitar a correta identificação do acusado, além do fornecimento de detalhes mais precisos sobre o fato criminoso atribuído ao denunciado, esclarecendo a dinâmica dos acontecimentos. Ademais, verifica-se que
os documentos juntados não são suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente, não havendo como afirmar, indene de dúvidas, se a causa determinante do acidente foi uma manobra imprudente realizada pelo réu, no veículo que conduzia, ou se derivou de culpa exclusiva da vítima, quando na condução de veículo automotor
. Além disso, compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado aos autos o Exame Pericial de Dosagem Alcoólica, nem foi realizado o Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego,
sendo que os documentos juntados não são suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente, não havendo como definir, indene de dúvidas, se a causa determinante do acidente foi alguma manobra imprudente realizada pelo réu no veículo que conduzia
.

O apelado ao ser ouvido tanto em sede policial como em juízo, negou a acusação, afirmando que foi buscar sua esposa na academia e que no momento da conversão foi atingido pela motocicleta das vítimas; que permaneceu no local esperando o SAMU. Que estava dirigindo na via correta, mas que foi surpreendido com a motocicleta do Sr. José Carlos e que acredita que ele tenha tentado desviar de um outro veículo, não conseguindo acionar os freios, ocorrendo a colisão entre as motocicletas.

A jurisprudência consolidada tem reiteradamente afirmado que, nos delitos culposos, a condenação exige prova segura da violação do dever de cuidado. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL – ACÓRDÃO - Apelação Criminal nº 0801336-57.2022.8.15 .0061.

APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. DIRIGIR NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

-
O crime de homicídio culposo de trânsito se comprova com a presença de elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre o agir negligente ou imprudente do agente na condução de veículo e as lesões provocadas na vítima e que resultaram a morte
.

-
A prova é elemento essencial à formação da convicção do magistrado quanto à materialidade e a autoria delitiva e mostrando-se o conjunto probatório insuficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de negligência, imperícia ou imprudência na conduta do réu ao conduzir o veículo, deve ser mantida a sentença absolutória, em todos os seus termos
.

(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801336-57 .2022.8.15.0061, Relator.: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA CULPA DA CONDUTORA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de homicídio culposo no trânsito. O acidente resultou na morte de uma vítima e lesões corporais em outra. A ré foi condenada por suposta inobservância do dever de cuidado na condução do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante foi culpada pelo acidente, especialmente pela ausência de laudo técnico e indícios claros sobre quem avançou a preferencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais que atestam a morte e as lesões causadas nas vítimas. 4.
No entanto, as provas dos autos, como depoimentos e fotos, não estabelecem de forma clara que a ré foi responsável pelo acidente por imprudência, imperícia ou negligência. 5. Em razão da falta de elementos probatórios concretos que confirmem a culpa da ré, aplica-se o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido, com a absolvição da ré com base no art. 386, V e VII, do CPP. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de outubro de 2024. JUIZ CONVOCADO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024 Relator

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00043354420108060107 Jaguaribe, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024, Data de Julgamento: 15/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

De tal forma, como bem disposto na sentença prolatada, os autos carecem de elementos contundentes que esclareçam a dinâmica dos fatos para que se possa apurar com clareza a culpa do acusado e, diante da inexistência de tais provas, persiste dúvida razoável quanto à culpa do agente, o que impede o juízo condenatório, impondo-se a manutenção da absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, consoante entendimento do magistrado de 1º grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025